Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712289-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração opostos pela Fundação Sistel contra decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento (ID 70926466). Alega que a decisão embargada viola o art. 489, §1o, III e IV, do CPC, por fundamentação genérica e ausência de enfrentamento dos pontos trazidos. Diz que a decisão embargada não enfrentou argumentos sobre o risco de dano irreparável, ao não suspender a exigibilidade de pagamento indevido. Ao final requer seja sanado o vício da omissão. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão nodecisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Conforme se infere da decisão embargada, não fora identificado, num juízo de prelibação sumária, “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida (dever de o agravante pagar o débito remanescente) à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso.” Outrossim, ainda foi ressaltado que “Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão.” E, como sabido, a ausência de requisito cumulativo e imprescindível a liminar, como no caso, a ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inviabiliza a concessão da tutela pleiteada. Logo, tenho que a embargante não tem razão quanto ao alegado vício no deslinde da liminar, sendo que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide (em cognição meramente sumária), sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Infere-se dos autos que já foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 70860351), portanto, independente da preclusão da presente decisão, retornem-me conclusos para elaboração de relatório de encaminhamento à Sessão de julgamento. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator